Tribunal: TJMT
Processo: 1020651-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020651-82.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO ATTILIO COLACIOPPO SOBRINHO - CPF: 297.242.528-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1a VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADA PELA 2o VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVIGORAMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO DE AÇÕES CONEXAS. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. DIREITO À POSSE JÁ RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por possuidor que busca o restabelecimento de liminar de reintegração de posse deferida em seu favor em 2000 e suspensa em razão de ações possessórias conexas, hoje extintas com resolução de mérito. A decisão agravada indeferiu o pedido com fundamento na pendência de ação de oposição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível o restabelecimento de liminar possessória suspensa há mais de duas décadas, diante da superveniência de extinção das ações conexas que a impediram, especialmente a ação de oposição, extinta por perda superveniente do interesse processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na pendência da ação de oposição como óbice à concessão da tutela possessória.

4. A ação de oposição foi extinta sem resolução de mérito por perda superveniente de objeto, reconhecida judicialmente, o que afasta o fundamento da decisão agravada.

5. A liminar possessória foi regularmente deferida com base em provas robustas de posse e esbulho, tendo sido suspensa por fatores alheios à conduta do agravante.

6. A manutenção da suspensão da liminar, diante da superação de todos os impedimentos processuais, perpetua lesão possessória ilegítima, afrontando os princípios da proteção possessória e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar o revigoramento da liminar de reintegração de posse concedida nos autos da Ação no 0002167-87.2000.8.11.0040, com expedição do respectivo mandado judicial.

Tese de julgamento:

"1. Extinta a ação de oposição que servia de óbice à concessão de tutela possessória, impõe-se o restabelecimento da liminar anteriormente concedida, quando fundada em elementos probatórios robustos e não infirmados por fatos supervenientes.

2. A suspensão da eficácia de liminar não pode se perpetuar após a resolução definitiva das controvérsias que a motivaram, sob pena de violação à segurança jurídica e à função protetiva da tutela possessória."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DIAS DAS NEVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0002167-87.2000.8.11.0040, ajuizada pelo agravante contra SAMUEL BIFON, indeferiu o pedido de revigoramento de liminar de reintegração de posse anteriormente concedida em favor do Agravante, por entender que, embora extintas as ações de imissão na posse no 0001611-51.2001.8.11.0040 e reivindicatória no 0001844-48.2001.8.11.0040, permanece em trâmite a ação de Oposição no 0001876-86.2020.8.11.0040, ajuizada pelo Espólio de
Edsel
Maria
Gallaci

Cianciarulo
, o que impede, por ora, a definição acerca da posse sobre a área objeto da inicial (cf. Id. no 295353375).

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a liminar de reintegração de posse, por meio da qual requereu a proteção possessória da área de 276,28 hectares, matriculada sob o no 11.298 no Serviço de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, foi deferida em seu favor no ano de 2000 e devidamente cumprida à época, contudo, seus efeitos foram suspensos em razão do ajuizamento das ações de imissão na posse no 0001611-51.2001.8.11.0040 e reivindicatória no 0001844-48.2001.8.11.0040, ambas ajuizadas por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
.

Informa-se que, no ano de 2024, Maristela renunciou ao direito que fundamentava suas ações de imissão na posse e reivindicatória, o que resultou na extinção de ambos os processos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "c", do CPC. Em decorrência disso,
foi revogada a liminar que suspendia os direitos possessórios do agravante sobre a área litigiosa.

Argumenta-se que, não obstante a extinção das ações que impediam o exercício de seus direitos possessórios, o Juízo de origem indeferiu o pedido de restabelecimento da liminar, sob o fundamento de que ainda tramita a ação de Oposição no 0001876-86.2020.8.11.0040, proposta pelo Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
, contudo, sustenta que referida ação perdeu seu objeto com a extinção da ação principal (Reivindicatória), razão pela qual deve ser igualmente extinta por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Aduz, ainda, que a Oposição possui natureza exclusivamente dominial, não discutindo questão possessória, e que os opoentes jamais exerceram posse sobre o imóvel.

Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso, consistentes na probabilidade do direito, evidenciada pela liminar anteriormente deferida e pela extinção dos processos que a suspenderam, e no perigo de dano configurado pelo período de mais de 20 anos em que está privado da posse do imóvel.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal de urgência para que seja revigorada a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em seu favor, com expedição do respectivo mandado, e, no mérito, a reforma definitiva da decisão agravada.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JIANCARLO LEOBET, OAB/MT No 10718.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

A controvérsia posta cinge-se à possibilidade de revigoramento de liminar de reintegração de posse concedida há mais de vinte anos em favor do agravante, a qual teve seus efeitos suspensos em razão de decisões proferidas em ações conexas, notadamente na imissão na posse no 0001611-51.2001.8.11.0040 e na reivindicatória no 0001844-48.2001.8.11.0040, ambas propostas por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
.

A pretensão do agravante fundamenta-se no fato de que as referidas ações foram extintas com resolução de mérito, em razão de renúncia expressa da autora ao direito sobre o qual se fundavam (art. 487, III, "c", do CPC), o que, segundo sua argumentação, implicaria na retomada automática dos efeitos da liminar de reintegração de posse anteriormente concedida a seu favor.

A decisão agravada indeferiu o pedido de revigoramento da liminar considerando que ainda se encontra em trâmite a ação de oposição n. 0001876-86.2020.8.11.0040, proposta pelo Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
, o que impediria, por ora, definição conclusiva acerca da posse sobre a área objeto do litígio.

De início, cumpre esclarecer que a análise acerca da perda do objeto da ação de oposição, em decorrência da extinção da ação reivindicatória principal, é matéria que compete primeiramente ao juízo de origem examinar, não cabendo a este órgão recursal, em sede de agravo de instrumento, antecipar-se na apreciação de questão ainda não decidida na primeira instância.

Embora o Agravante sustente, com apoio em precedentes jurisprudenciais, que a oposição deve ser extinta em razão da extinção da ação principal, tal questão ainda não foi objeto de decisão pelo MM. Juiz condutor do feito na instância de origem, que se limitou a constatar
a pendência da referida ação como óbice ao revigoramento automático da liminar possessória.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar da eventual perda de objeto da oposição, questão que, repito, compete primariamente ao juízo de origem apreciar, é fato incontroverso que, transcorridos mais de vinte anos desde o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do agravante, a situação fática e jurídica do imóvel sofreu alterações significativas.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar as ações possessórias, estabelece no art. 561 os requisitos para a concessão da liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em apreço, embora o agravante tenha comprovado os requisitos legais à época do ajuizamento da ação, no ano de 2000, o decurso de mais de duas décadas, aliado à superveniência de diversas demandas judiciais relacionadas ao mesmo imóvel e à intervenção de terceiros interessados, impõe a necessidade de reavaliação atualizada da situação possessória.

Como bem pontuou o magistrado conduto do feito, a existência da ação de oposição ainda em trâmite, que discute direitos sobre o mesmo imóvel, impede uma definição conclusiva acerca da posse neste
momento processual, sendo prudente aguardar o deslinde da questão com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que o revigoramento de uma liminar possessória após tão longo período exige cautela redobrada, sobretudo quando o quadro fático original que embasou a concessão da medida pode ter sofrido alterações substanciais. A mera extinção das ações que suspenderam os efeitos da liminar, por si só, não é suficiente para autorizar o automático restabelecimento da medida, quando subsistem questões relevantes a serem dirimidas quanto ao direito possessório.

Ademais, o art. 300 do CPC, estabelece como requisitos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, considerando a complexidade da situação possessória, as múltiplas ações judiciais que se sucederam ao longo de mais de duas décadas e a pendência da ação de oposição, não se vislumbra a probabilidade do direito a amparar o revigoramento automático da liminar.

Do mesmo modo, não se constata perigo de dano iminente a justificar a medida urgente pleiteada pelo agravante, visto que a situação fática perdura há mais de vinte anos, sem que se tenha notícia de agravamento recente que não possa aguardar o regular trâmite processual.

A jurisprudência do STJ, reconhece a necessidade de cautela em casos complexos como o presente, especialmente quando subsistem questões controvertidas a serem dirimidas:

Processo Civil. Reintegração de posse. Liminar. Requisitos. Poder geral de cautela. Reexame de provas e fatos.

- Ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, ou imprescindível a dilação probatória, convém ao Juízo denegar a liminar, com o fito de preservar o direito dos litigantes e evitar dano irreparável.

(STJ – Terceira Turma -

relatora Ministra Nancy Andrighi -
AgRg
no Ag n. 603.486/SP, julgado em 28/10/2004, DJ de 29/11/2004, p. 332.).

Diante da inquestionável complexidade do caso em análise, recomenda-se cautela na apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sobretudo considerando que o restabelecimento da liminar de reintegração de posse poderia gerar situação de instabilidade jurídica, especialmente diante da existência de ação conexa (Oposição) ainda em trâmite, cujo objeto pode influenciar na definição da situação possessória do imóvel.

Reitero que, o fato de a liminar de reintegração de posse ter sido deferida há mais de vinte anos não constitui, por si só, fundamento suficiente para seu revigoramento automático, especialmente quando, no interregno, sobreveio complexa situação jurídica envolvendo o mesmo imóvel, com ações diversas que alteraram o cenário fático-processual inicial.

Nesse contexto, prudente a manutenção da decisão agravada até que seja possibilitada a manifestação dos Agravados e melhor análise da matéria pelo Colegiado, após regular instrução do feito.

Assim, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o revigoramento da liminar de reintegração de posse, até que o Juízo de origem possa melhor avaliar a situação atual do imóvel, especialmente quanto à definição dos direitos possessórios em discussão na ação de oposição pendente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE AGOSTO DE 2025:

ADIADA
A
CONCLUSÃO
DO
JULGAMENTO
PARA A
SESSÃO

POR

VIDEOCONFERÊNCIA
DO
DIA
02/09/2025,
EM

VIRTUDE
DO
PEDIDO
DE VISTA DO 1a VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR
DESPROVEU
O
RECURSO
E A 2o
VOGAL
(DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
AGUARDA
.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Em razão da relevância da matéria discutida, da complexidade fático-processual envolvida, entendi necessário formular pedido de vista para análise detida das circunstâncias que cercam o pleito recursal, especialmente diante da fundamentada sustentação oral apresentada pelo nobre advogado do agravante, que lançou luzes sobre aspectos relevantes.

Pois bem
,

A controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade de revigoramento de liminar possessória concedida em favor do agravante no ano de 2000, cujos efeitos foram suspensos em decorrência de ações conexas (Ação Reivindicatória e Medida Cautelar de Sequestro), ajuizadas por terceiro (Maristela
Lagemann

Fedrizzi
), que posteriormente renunciou ao direito material que lhes dava fundamento, culminando com a extinção dos feitos com resolução de mérito (art. 487, III,
c
, do CPC).

Não obstante a superveniência desse novo quadro processual, o Juízo de origem indeferiu o pleito de revigoramento da liminar, sob o fundamento de que permanece em trâmite a ação de oposição n.o 0001876-86.2020.8.11.0040, ajuizada por terceiros estranhos às ações anteriormente extintas, o que impediria, por ora, a definição da titularidade da posse.

O nobre relator, negou provimento ao agravo, sob o fundamento de que subsiste controvérsia jurídica relevante na ação de oposição, cuja apreciação deve anteceder o eventual restabelecimento da medida possessória. Registrou, ainda, que o decurso de mais de duas décadas desde o deferimento da liminar original impõe a necessidade de reavaliação fática atual da posse.

Contudo, conforme consulta realizada ao sistema do 1o grau, verifica-se que a mencionada ação de oposição foi extinta em 22/08/2025, por decisão expressa do juízo singular, que reconheceu a perda de objeto da demanda incidental, nos seguintes termos:

“
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
e outro propuseram a presente
Oposição
em face deMaristela
Lagemann

Fedrizzi
e outros, distribuída, por dependência, à
Ação Reivindicatória
no 0001844-48.2001.8.11.0040 ajuizada pela oposta em face de Manoel Dias das Nevese outros.

Conforme se observa no id. 205263349, a demanda principal foi extinta em razão da renúncia ao direito de ação por parte da autora, ora oposta, Maristela
Lagemann

Fedrizzi
.

Tal circunstância deságua, inarredavelmente, na extinção da oposição sem resolução do mérito, isso porque o processo principal é justamente o pressuposto de subsistência da presente ação incidental, já que sem a ação primeva não há contra o que o opoente se voltar.

A propósito:

(...)

A extinção da lide principal pela renúncia do direito de ação da parte autora daquele feito enseja a perda superveniente do interesse processual da ação de oposição, pela perda de objeto.

O interesse processual tem alicerce no binômio necessidade e adequação, e referida condição da ação
"assenta-se na premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada (...)"
(
Teoria Geral do Processo
, Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, RT, 22a ed., p. 275).

As condições da ação devem estar presentes durante o trâmite do processo, sendo de rigor a análise do seu preenchimento pelo magistrado no momento da sentença, ainda que em decorrência de fato superveniente.

É esta a dicção do art. 493, do CPC,
verbis
:

“Art. 493.Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Apesar de a renúncia ao direito de ação resultar na extinção do processo principal com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea "c" do CPC, os efeitos da coisa julgada material da sentença homologatória apenas recaem sobre a renunciante, a qual não pode mais discutir o objeto da demanda em outro processo, ficando, contudo, as partes adversas desvinculadas de qualquer dever de conduta.

Isso porque a renúncia ao direito de ação apresentada pela ora oposta Maristela
Lagemann

Fedrizzi
nos autos da
Ação Reivindicatória
no 0001844-48.2001.8.11.0040não permitiu qualquer juízo de valor sobre o mérito da causa, qual seja, a titularidade do domínio da área objeto de discussão em ambas as ações, reivindicatória e oposição, estando franqueado às partes – salvo a renunciante – demandar em ações próprias a questão.

Considerando que a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação é um ato unilateral de vontade do autor, a sentença embasada nesta renúncia não é homologatória de um "acordo entre as partes", portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada só atinge a parte renunciante.

Neste sentido:

(...)

Assim sendo, a questão dominial deduzida na presente lide incidental pode ser objeto de postulação em sede de ação específica e autônoma.

Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”.

Essa manifestação judicial superveniente altera substancialmente a moldura do caso concreto, afastando o único fundamento que, até então, subsistia como óbice ao acolhimento do recurso, ao menos conforme delineado na decisão agravada.

Em outras palavras, a única base jurídica apontada pelo juízo de piso para denegar o pedido — a tramitação da oposição — já não existe, razão pela qual não há mais qualquer impedimento formal ou substancial à retomada dos efeitos da tutela possessória.

A decisão agravada analisou expressamente os efeitos da oposição, o que demonstra que a matéria não é inédita nem depende de instrução probatória. Não há falar em supressão de instância, tampouco em invasão da competência do juízo de origem; sobretudo, diante do fato de que o próprio juízo já extinguiu a oposição com trânsito ainda recente.

Sob outro aspecto, a liminar deferida em favor do agravante em 2000 foi concedida com base em provas robustas da posse e do esbulho. Seu cumprimento ocorreu regularmente. O seu efeito foi suspenso exclusivamente em razão do ajuizamento de demandas por terceiro, hoje completamente extintas.

Não havendo mais litígio conexo ou prejudicial, e ausente qualquer fato impeditivo atual, o agravante faz jus à retomada da posse que lhe foi assegurada por medida jurisdicional eficaz e legítima, cuja suspensão deixou de ter razão de ser.

A não concessão da medida enseja dano continuado e ilegítimo à esfera possessória do agravante, que permanece privado da posse por lapso superior a vinte anos.

O processo judicial não se presta à perpetuação de um estado de lesão possessória, sobretudo quando há título liminar preexistente regularmente concedido e a cadeia de óbices processuais foi inteiramente superada. Acrescente-se, ainda, que o agravante, atualmente com 70 anos de idade, não pode ser mantido indefinidamente afastado da posse legítima que lhe foi reconhecida.

Com a devida vênia ao eminente Relator, não se sustenta, no caso concreto, o argumento de que o decurso de mais de duas décadas, por si só, justificaria o indeferimento do pedido de revigoramento da liminar possessória. Essa passagem do tempo não se deve à inércia ou desídia do agravante, mas decorre exclusivamente da interposição de ações por terceiros, cuja tramitação foi o único fator que gerou a suspensão da medida liminar.

Com efeito, conforme dito, trata-se de liminar efetivada em 2000, suspensa por imposição judicial em razão da existência de ações paralelas promovidas por terceiro estranho à relação original possessória, e que, ao final, veio a renunciar expressamente ao direito que sustentava tais pretensões, ocasionando a extinção com resolução de mérito das ações prejudiciais.

Ora, não é juridicamente admissível que se penalize o titular de uma posse legitimamente reconhecida — e já restituída por decisão judicial regularmente cumprida — com o indeferimento da continuidade da tutela possessória, apenas em razão do decurso do tempo.

Transformar a mera passagem do tempo em fundamento autônomo para negar a reintegração, nas circunstâncias dos autos, equivaleria a converter o sistema de justiça em vetor de insegurança jurídica, em flagrante contrariedade aos princípios da legalidade, da proteção possessória e da duração razoável do processo.

Não se trata, portanto, de mera análise de atualidade da posse. Trata-se de reconhecer que a posse do agravante, deferida por liminar efetivada e nunca revogada por insuficiência de provas, permaneceu apenas formalmente suspensa por razões alheias à sua atuação e ao mérito da demanda original.

Ante todo exposto, com a devida,
voto para reformar a decisão agravada
e determinar o revigoramento da liminar de reintegração de posse concedida nos autos da Ação no 0002167-87.2000.8.11.0040, com a expedição do competente mandado de reintegração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Com a
devida

v
ênia

ao
relator,
acompanho
o
voto
da
divergência

inaugurada

pelo

Desembargador
Sebastião Barbosa Farias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025